Tribunal: TJMT
Processo: 1040405-38.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040405-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.698.491-49 (APELANTE), FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO - CPF: 052.443.034-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0008-50 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 36.583.700/0001-01 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), SEM PARAR SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 45.879.000/0001-41 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EXCLUÍDOS DO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repactuação de dívidas por superendividamento, formulados com base na Lei no 14.181/2021. O recorrente, servidor público com rendimentos brutos de R$ 12.170,07 e líquidos de aproximadamente R$ 3.922,35, pretendia a limitação dos descontos que excedam 35% da renda líquida e a instauração do procedimento especial de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a situação econômico-financeira do apelante configura superendividamento nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022; (ii) verificar se o parâmetro legal de R$ 600,00 para o mínimo existencial deve ser afastado por suposta inconstitucionalidade em favor de critério percentual baseado na dignidade da pessoa humana; e (iii) determinar se os empréstimos consignados devem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. Razões de decidir

3. O superendividamento, conforme conceituado no art. 54-A, §1o, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, exigindo demonstração objetiva do preenchimento desses requisitos para aplicação do regime especial.

4. O Decreto no 11.150/2022, em seu art. 3o, estabelece que o mínimo existencial corresponde à renda mensal de R$ 600,00, parâmetro objetivo que goza de presunção de constitucionalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir o critério definido pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar enquanto não houver pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado.

5. O art. 4o, inciso I, alínea "h", do Decreto no 11.150/2022 expressamente exclui os empréstimos consignados do processo de repactuação por superendividamento, disposição que visa preservar essa modalidade creditícia de juros mais baixos, cuja garantia reside na certeza do recebimento via desconto direto em folha, evitando o encarecimento do crédito para toda a coletividade.

6. No caso concreto, o apelante aufere renda líquida remanescente de aproximadamente R$ 3.922,35, montante que supera significativamente o parâmetro legal de R$ 600,00, não restando demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021.

7. A aplicação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085 estabelece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista para empréstimos consignados em folha de pagamento.

8. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e de prova documental, sendo os contracheques e contratos acostados aos autos suficientes para aferir a renda do autor e o percentual de comprometimento, dispensando perícia contábil para conclusão aritmética simples.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"
1. A caracterização do superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022, não sendo suficiente o mero comprometimento significativo da renda com empréstimos. 2. Os empréstimos consignados não integram o processo de repactuação de dívidas por superendividamento, por expressa exclusão normativa prevista no art. 4o, inciso I, alínea 'h', do Decreto no 11.150/2022. 3. A preservação do sistema de crédito consignado como modalidade de juros mais baixos justifica sua exclusão do processo de repactuação, evitando o encarecimento do crédito para toda a coletividade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 54-A, §1o, e 104-B; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o, I, "h"; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1085; STF, RE 466.343/SP; STJ, REsp 1400891/BA; STJ, REsp 1481811/DF; STJ, AgInt no REsp 1954913; TJ-MT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025; TJ-MT, N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJ-MT, N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) no 1040405-38.2024.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos autorais movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS.

A decisão recorrida (ID. 342118471) indeferiu o pleito de repactuação de dívidas fundado na Lei no 14.181/2021. O douto magistrado
a quo
fundamentou seu decisum no fato de que a parte autora aufere rendimentos brutos de R$ 12.170,07 e líquidos de aproximadamente R$ 3.922,35. Entendeu o Juízo que tal montante ultrapassa o parâmetro legal do "mínimo existencial" fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais) pelo Decreto no 11.150/2022 (atualizado pelo Decreto no 11.567/2023). Consignou, ademais, que nos termos do art. 4o, inciso I, alínea "h" do referido Decreto e do Tema 1085 do STJ, os empréstimos consignados não seriam considerados para efeitos de repactuação. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID. 342118473), que a sentença merece reforma integral. Sustenta que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 100% de seus rendimentos líquidos se considerados todos os empréstimos consignados e débitos em conta corrente. Argumenta que o conceito de mínimo existencial não pode ser limitado friamente ao valor de R$ 600,00 estipulado pelo Decreto Federal, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e esvaziamento da Lei no 14.181/2021.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a legislação consumerista atualizada pela Lei do Superendividamento deve ser interpretada sistematicamente com a Constituição Federal, garantindo-se a preservação de 70% da renda líquida do devedor, ou limitando-se os descontos a 30% ou 35%, conforme jurisprudência do STJ e STF (RE 1325327, AI 670913). Sustenta ainda que a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do superendividamento, baseada em decreto regulamentar, afronta a própria Lei Federal 14.181/2021, que não faz tal distinção excludente. Aduz também a imprescindibilidade de perícia contábil para apurar a real condição financeira, alegando cerceamento ao não deferimento da prova técnica.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reconhecer a configuração do superendividamento, determinando a instauração do processo de repactuação (art. 104-B do CDC); suspender os descontos que excedam 35% da renda líquida; determinar a produção de prova pericial contábil e inverter o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (ID. 342118476),
BRASIL CARD
pugna pela manutenção da sentença, alegando ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial e validade dos contratos firmados. Defende a aplicação do Decreto no 11.150/2022 e a tese de que descontos em conta corrente são lícitos (Tema 1085/STJ).

Por sua vez, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA (SICREDI)
(ID. 342118477) aduz que a renda líquida remanescente do autor, superior a R$ 3.900,00, ultrapassa em muito o parâmetro legal de R$ 600,00 fixado para o mínimo existencial, inexistindo, portanto, situação de superendividamento passível de repactuação nos moldes da Lei 14.181/2021. Ressalta que os descontos em folha observam as limitações impostas pela legislação estadual pertinente aos servidores públicos. Ao final, requer o total desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

O
BANCO INTER S.A.
(ID. 342118479) invoca o princípio do
pacta sunt servanda
, asseverando que o autor anuiu livremente com as cláusulas contratuais e beneficiou-se dos créditos concedidos. Argumenta que a situação financeira apresentada não configura miserabilidade jurídica e que a revisão contratual sem fato superveniente imprevisível atentaria contra a segurança jurídica e a boa-fé objetiva. Conclui sua manifestação pleiteando o não provimento do recurso de apelação.

A apelada
SEM PARAR SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(ID. 342118480) argumenta a ausência de ato ilícito, destacando que os débitos questionados referem-se à contraprestação por serviços de gestão de pagamentos (pedágios e estacionamentos) efetivamente utilizados pelo recorrente. Defende que a cobrança é exercício regular de direito e que não há abusividade nos encargos. Pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso e pela conservação da sentença recorrida em seus exatos termos.

Por derradeiro, o
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 342118481) rechaça a alegação de onerosidade excessiva, sustentando que as taxas de juros e encargos aplicados estão em consonância com as médias de mercado divulgadas pelo BACEN e com a legislação vigente. Reforça a tese de que a Lei do Superendividamento não serve de salvo-conduto para o inadimplemento ou para a alteração unilateral das bases do negócio jurídico validamente celebrado. Requer, destarte, o conhecimento e o desprovimento da apelação cível.

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 342237373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por MARCOS
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) no 1040405-38.2024.8.11.0002, que julgou improcedentes os pedidos autorais movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS.

A controvérsia submetida ao crivo deste colegiado gravita em torno da aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto, perquirindo se a situação econômico-financeira do apelante autoriza a intervenção judicial para repactuação global de dívidas e a limitação de descontos com base na preservação do mínimo existencial.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6o, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei no 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural. O artigo 54-A, §1o, do CDC, com redação dada pela referida lei, conceitua superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto no 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3o que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

Não obstante a previsão do Decreto no 11.150/2022, a tese recursal sustenta que o parâmetro de R$ 600,00 ofende o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88) e os direitos sociais fundamentais (art. 6o, CF/88), devendo ser interpretado à luz do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com força supralegal (STF, RE 466.343/SP). Trata-se de questão relevante de convencionalidade que, embora ainda pendente de julgamento nas ADPFs no 1005 e 1006, demanda controle difuso compatível com o modelo de Estado Democrático de Direito.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em contextos específicos, a aplicação do limite de 30% a 35% da renda líquida para preservar a dignidade mínima do devedor, com base na jurisprudência (REsp 1400891/BA, REsp 1481811/DF), de modo que a alegação de que o comprometimento ultrapassa esse patamar deve ser analisada, ainda que para fins de afastamento fundamentado.

O apelante questiona esse parâmetro, argumentando que tal valor seria insuficiente para garantir uma vida digna, especialmente considerando o custo atual da cesta básica e demais despesas essenciais. Contudo, embora seja possível reconhecer que o valor estabelecido pelo decreto regulamentador possa ser considerado baixo diante da realidade econômica brasileira, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, substituir o critério objetivo definido pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar.

No caso em tela, a análise detida dos autos revela um cenário fático que destoa da hipótese de miserabilidade jurídica ou de violação ao núcleo essencial da dignidade que a lei visa proteger. Conforme documentado nos autos e bem pontuado na sentença combatida, o apelante aufere rendimentos brutos na ordem de R$ 12.170,07 (doze mil, cento e setenta reais e sete centavos). Mesmo após os descontos obrigatórios e contratuais, remanesce uma renda líquida aproximada de
R$ 3.922,35 (três mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

A pretensão recursal de reforma esbarra,
prima facie
, na própria definição regulamentar do mínimo existencial. O Decreto Federal no 11.150/2022, editado para regulamentar a preservação do mínimo existencial nas repactuações de dívidas, estabeleceu, em seu artigo 3o, que tal montante corresponde a R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Embora existam críticas quanto à suficiência desse valor, trata-se do parâmetro objetivo vigente, cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado,
prevalece no ordenamento jurídico pátrio a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei no 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC e do Decreto no 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 - Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto no 11.567/2023, em seu artigo 3o, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AUSÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do CDC. A autora, servidora pública, alegou superendividamento em razão de comprometer mais de 60% da renda líquida com dívidas decorrentes de empréstimos consignados e pessoais, além de obrigações com cartão de crédito, restando insuficientes recursos para cobrir despesas básicas. Requereu a instauração de procedimento judicial para revisão dos contratos e imposição de plano compulsório. A sentença rejeitou preliminares e, no mérito, indeferiu a repactuação, entendendo não demonstrada a impossibilidade de adimplemento das dívidas ou má prestação do serviço pelas instituições financeiras rés. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de repactuação compulsória das dívidas, à luz da Lei no 14.181/2021, especialmente quanto à caracterização da situação de superendividamento e ao respeito ao mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 14.181/2021 exige a comprovação do superendividamento do consumidor pessoa natural, com impossibilidade de adimplemento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial. A análise dos autos demonstrou que, apesar da elevada carga de endividamento, a parte autora não comprovou suficientemente que sua situação inviabiliza o custeio de despesas essenciais
. Não foi constatada má-fé das instituições financeiras nem prática abusiva na contratação dos créditos, os quais foram pactuados com margens previstas legalmente. Inviável a imposição de plano judicial compulsório de repactuação na ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou comprometimento da subsistência digna da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A imposição judicial de plano compulsório de repactuação de dívidas exige a demonstração inequívoca de superendividamento da parte autora, nos termos do art. 104-B do CDC, com efetivo comprometimento do mínimo existencial e ausência de conduta dolosa ou negligente no endividamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC, arts. 6o, III, 54-A, 104-A e 104-B; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1006002-62.2020.8.11.0041; STJ, AgInt no REsp 1954913. (N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. IDOSA APOSENTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO. PARÂMETRO OBJETIVO DE MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO PELO DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora idosa e aposentada, buscando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando à limitação de descontos em folha e à repactuação de dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a situação financeira da autora configura superendividamento a justificar a aplicação do procedimento especial da L. no 14.181/2021, mesmo diante da renda líquida remanescente superior ao valor fixado como mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A L. no 14.181/2021 exige, para aplicação do procedimento de repactuação, o comprometimento do mínimo existencial, definido em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 4. Ainda que mais de 48% da renda líquida da apelante esteja comprometida com descontos facultativos, permanece disponível valor líquido superior a R$ 3.400,00, correspondente a mais de cinco vezes o mínimo existencial legalmente estabelecido. 5. A jurisprudência dominante reconhece que o mero comprometimento elevado da renda com dívidas não configura superendividamento, desde que preservado o mínimo existencial fixado em norma regulamentar. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A caracterização do superendividamento nos termos da L. no 14.181/2021 exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pelo Decreto no 11.150/2022. 2. O comprometimento elevado da renda com empréstimos consignados e cartões de crédito não caracteriza, por si só, superendividamento, quando preservado o valor mínimo existencial legalmente definido
.” (N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Não obstante, ainda que se afastasse a aplicação estrita do referido Decreto para realizar uma interpretação mais abrangente e principiológica do "mínimo existencial", a realidade financeira do apelante — dispondo de quase R$ 4.000,00 líquidos mensais — é incompatível com a alegada situação de penúria que justificaria a intervenção estatal drástica nos contratos validamente celebrados. O conceito de mínimo existencial destina-se a garantir a subsistência física e psíquica do indivíduo (alimentação, saúde, moradia básica), não se prestando à manutenção de um padrão de vida que se tornou insustentável em razão de escolhas de consumo pregressas.

Verifica-se que grande parte do passivo do apelante advém de empréstimos consignados e utilização de serviços de crédito direto (como o "Sem Parar" e cartões de crédito).

No tocante aos empréstimos consignados, vige regramento específico que autoriza a dedução direta em folha de pagamento, desde que respeitada a margem consignável (art. 45 da Lei no 8.112/90 e legislações estaduais correlatas). O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no
Tema 1085
, estabeleceu a licitude dos descontos em conta corrente para pagamento de mútuo, desde que previamente autorizados.

"Tema 1085:
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
"

O apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício de consentimento no momento da contratação, tampouco a ocorrência de fato superveniente e imprevisível — como desemprego súbito, doença grave incapacitante ou divórcio — que tivesse alterado drasticamente sua capacidade contributiva (Teoria da Imprevisão). O que se denota dos autos é um acúmulo progressivo de dívidas, característico do chamado "superendividamento ativo", onde o consumidor, no exercício de sua autonomia privada, contrai obrigações sucessivas que, somadas, estrangulam sua renda.

Ademais, a exclusão dos créditos consignados do processo de repactuação compulsória encontra respaldo no art. 4o, inciso I, do Decreto no 11.150/2022. A lógica sistêmica é preservar o crédito consignado como modalidade de juros mais baixos, cuja garantia reside justamente na certeza do recebimento via folha. Permitir a repactuação indiscriminada desses contratos, transformando-os em dívida quirografária sujeita a planos de pagamento alongados e com deságio, implicaria no encarecimento do crédito para toda a coletividade.

A Lei do Superendividamento não tem por objetivo promover o perdão ou a redução das dívidas, mas sim viabilizar o seu pagamento integral, mediante condições mais favoráveis ao consumidor, como o alongamento do prazo e a redução dos encargos. O que se busca é o equilíbrio entre a proteção do consumidor superendividado e o respeito aos direitos dos credores, sem comprometer a segurança jurídica das relações contratuais.

Nesse contexto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde com a configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas. É necessário que o consumidor demonstre, de forma inequívoca, que o pagamento das dívidas compromete seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em análise.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância do procedimento legal, uma vez que o juízo de primeiro grau, após constatar a ausência dos requisitos para caracterização do superendividamento, corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, esta não merece acolhida. O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na espécie, a controvérsia é eminentemente de direito e de prova documental. Os contracheques e os contratos acostados aos autos são suficientes para aferir a renda do autor e o percentual de comprometimento, sendo despicienda a realização de perícia contábil complexa para chegar a uma conclusão aritmética simples: a renda disponível do autor supera, e muito, o piso legal do mínimo existencial. Não houve, portanto, prejuízo à defesa, mas sim o exercício escorreito do dever de velar pela rápida solução do litígio.

Por fim, cabe destacar que a Lei no 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026